Tribunal: STF
Processo: RE 1287390
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (fl. 1, Vol. 8):
    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO —AÇÃO ORDINÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO - EXONERAÇÃO - PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA - ILEGALIDADE DO ATO - REINTEGRAÇÃO AO CARGO - PAGAMENTO DE SALÁRIOS - ATUALIZAÇÃO - PEDIDO PROCEDENTE - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA—SENTENÇA ILÍQUIDA—ARBITRAMENTO = FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
    Impõe-se a manutenção da sentença que julga procedente o pedido de reintegração de servidor público ao cargo quando sua exoneração se fez desprovida do prévio e necessário processo administrativo, que, assegurasse ao servidor o direito à ampla defesa e ao contraditório. 
    Tratando-se de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, a fixação da verba honorária de sucumbência somente ocorrerá após liquidada a sentença. Inteligência do artigo 85, § 40, II, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada na remessa necessária, prejudicado o recurso voluntário.” 
    Opostos Embargos de Declaração pelo Município, foram acolhidos para aclarar omissão do acórdão, sem alteração de sua parte dispositiva (Vol. 12).
    Opostos novos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 16).
    No apelo extremo (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente aponta violação ao artigo 40, § 1°, II, da Constituição Federal. Em suma, alega que o acórdão recorrido não fixou o termo final para recebimento dos salários.
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
     Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para decidir a controvérsia (fls. 3-4, Vol. 12):
    “De uma releitura dos autos, verifica-se que, de fato, o comando da sentença, mantido, neste ponto, pelo acórdão impugnado, não traz, de forma expressa, um termo final para o pagamento dos valores devidos à autora da demanda. 
    Ocorre, porém, que, se cotejados os termos do pedido inicial com o comando da sentença, é possível se concluir, sem maior esforço, que o termo final para pagamento dos valores devidos à autora da demanda corresponde à data em que procedida a sua efetiva reintegração aos quadros de servidores do município de Joaquim Felício. 
    Vale dizer, referindo-se tais valores devidos aos vencimentos que a autora deixou de auferir em razão de sua exoneração, conclui-se que, uma vez reintegrada ao quadro de servidores, por força do comando da sentença, voltando, com isso, a receber o respectivo vencimento, cessará o prejuízo alegado. 
    Com efeito, a despeito da omissão existente, é possível se estabelecer, como termo final dos valores devidos à embargada, referentes aos vencimentos que deixou de auferir em razão da demissão operada, a data em que efetivamente cumprido, pelo município de Joaquim Felício, o comando da sentença de fls. 61164, mantido pelo acórdão de fls. 94196; consistente na reintegração da autora aos seus quadros de servidores.”
    As razões recursais encontram-se dissociadas do acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente